Tribunal: TJSP
Processo: 1090447-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência liminar – Recurso do autor – Matéria não estritamente de direito, dependendo do contraditório regular e de eventual produção de provas – Alegação de abusividade de tarifas que deve ser dada oportunidade ao réu de comprovar efetivamente a prestação dos serviços, com o devido contraditório e ampla defesa

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência liminar – Recurso do autor – Matéria não estritamente de direito, dependendo do contraditório regular e de eventual produção de provas – Alegação de abusividade de tarifas que deve ser dada oportunidade ao réu de comprovar efetivamente a prestação dos serviços, com o devido contraditório e ampla defesa – Sentença anulada de ofício, com determinação – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090447-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOVELINA
SOARES CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090447-47.2019.8.26.0100 -Voto no 11701
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11701
APELAÇÃO No 1090447-47.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:

JOVELINA
SOARES
CHAVES
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO PAN S/A
JUIZA PROLATORA: DANIELA PAZZETO MENEGHINE
CONCEIÇÃO
AÇÃO REVISIONAL Contrato Bancário Financiamento de
veículo - Sentença de improcedência liminar Recurso do autor
Matéria não estritamente de direito, dependendo do contraditório
regular e de eventual produção de provas
Alegação de
abusividade de tarifas que deve ser dada oportunidade ao réu de
comprovar efetivamente a prestação dos serviços, com o devido
contraditório e ampla defesa Sentença anulada de ofício, com
determinação Recurso prejudicado.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
liminarmente improcedente a ação revisional de contrato, nos
termos do artigo 332, I e II do Código de Processo Civil.
Recorre a vencida insurgindo-se contra a
capitalização de juros, comissão de permanência e contra a
cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e do
seguro.
Houve contrarrazões.
É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090447-47.2019.8.26.0100 -Voto no 11701
3
Trata-se de ação revisional de contrato
cumulada com repetição de indébito.
Alega o autor que Banco réu aplicou no
contrato indevida capitalização de juros, bem como incluiu em seu
financiamento valores abusivos atinentes a cobrança de seguro,
tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens.
A
sentença
julgou,
liminarmente,
improcedente a ação sob o fundamento de que as pretensões do
autor contrariam vasto julgamento em demandas repetitivas com
teses firmadas pelos Tribunais Superiores.
Pois bem.
O julgamento liminar de mérito nos
termos do artigo 332 do Código de Processo Civil não pode ser
utilizado indiscriminadamente.
No presente caso em que se discute
especificamente a abusividade das tarifas de registro de contrato ,
de avaliação de bem há a necessidade de realização do
contraditório porque uma das teses fixadas pelo STJ no julgamento
do REsp no 1.578.553-SP é a de que as cobranças destas tarifas
podem ser declaradas abusivas se não houver a comprovação do
serviço efetivamente prestado.
Confiram-se os aludidos julgados da
Corte Superior:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATOE
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090447-47.2019.8.26.0100 -Voto no 11701
4
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090447-47.2019.8.26.0100 -Voto no 11701
5
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp no 1.578.553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino) (g.n.).
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090447-47.2019.8.26.0100 -Voto no 11701
6
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao
caso concreto, mantendo-se a procedência da
ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. (STJ - REsp no 1..639.320/SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (g.n.).”
Considerando as teses firmadas no
recursos supra citados e o entendimento dos membros desta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado no sentido de que compete
à instituição financeira a demonstração de que os serviços
vinculados às tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem
foram efetivamente prestados, o julgamento da ação nos termos
do art.332 do CPC cerceou o ônus probatório da ré, de modo que
há a necessidade de que o feito retorne ao processamento em
primeiro grau.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO Cédula
de crédito bancário
Ação revisional de
cláusulas contratuais Improcedência liminar
(art. 332, caput, do CPC)
Matéria não
estritamente de direito e dependente de
contraditório regular e de eventual produção
de provas - Hipótese de anulação da r.
sentença para restauração da ortodoxia
processual

Prosseguimento
do
feito
determinado com a regular citação do réu
para responder à ação Sentença anulada de
ofício e recurso prejudicado.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003947-13.2018.8.26.0229;
Relator
(a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090447-47.2019.8.26.0100 -Voto no 11701
7
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro:
11/09/2019)”.
Portanto, como não observado o
contraditório, a r. sentença deve ser anulada, de ofício, para que o
feito tenha regular prosseguimento, com a citação do réu.
Posto isto, pelo meu voto, anula-se,
de ofício, a r. sentença e fica determinado o retorno dos autos à
Vara de origem, para regular prosseguimento do feito,
restando prejudicado o exame do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora